Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716907-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno por meio do qual o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL reclamam a reforma da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual foi deferido o pedido liminar do autor, nos seguintes termos (ID 189823777 dos autos de origem): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino às autoridades coatoras profiram decisão em resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo n. 00113-00006826/2022-38, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento.” Trata-se, portanto, de medida liminar, por meio da qual as autoridades coatoras foram compelidas a uma obrigação de fazer. Nas razões do Agravo de Instrumento, bem como no Agravo Interno, os agravantes defendem que a liminar esgota o objeto do Mandado de Segurança, sendo medida vedada por Lei. Ocorre que, analisando os autos principais, verifico que ao ID 203210776, o autor requereu a extinção do feito, pela perda do objeto. Inclusive, ao ID 203270441 foi proferida Sentença por meio da qual o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, pela homologação da desistência. Conforme certidão de ID 205860182, a Sentença transitou em julgado em 28/07/2024. Nesse contexto, intime-se os recorrentes, no prazo de dez dias, para se manifestarem sobre a existência de interesse recursal remanescente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator